Tribunal: TJPA
Processo: 0802908-12.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802908-12.2020.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS (DMTT)

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. IRREGULARIDADE CONSTATADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do ato administrativo que aplicou as multas ao veículo da apelante, sem observância do rito previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

II- Não foram observados pela apelada os procedimentos previstos na legislação em vigor, não tendo sido dado ciência à apelante das infrações de trânsito cometidas, impossibilitando que adotasse as medidas administrativas cabíveis, com vistas à exclusão das multas aplicadas.

III- Desse modo, as multas restam insubsistentes, face a ausência de regularidade procedimental para a sua aplicação, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV-

D
iante das alterações promovidas com o presente julgado, necessário de se mostra a inversão do ônus de sucumbência com condenação do apelado.

III- Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de junho a 04 de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
, ajuizada em face de
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
que julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, a apelante, ingressou com a presente ação relatando que foi surpreendida pela cobrança de diversas multas, das quais não teve nenhuma ciência, haja vista que não houve notificação válida de autuação, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (id. 4581618), que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
No caso dos autos, resta comprovado a expedição dos autos de infrações no prazo legal e a notificação por edital. Ademais o autor é contumaz na prática de infrações dessa natureza e não nega o cometimento de tais atos infracionais.

Por todo o exposto, CASSO A LIMINAR e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, em relação ao DMTT e Município de Parauapebas, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, bem como reconheço de ofício a ilegitimidade da parte ré neste feito, consequentemente EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO no tocante ao DETRAN/PA, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado em iguais partes entre os réus, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.”

Irresignada, Francisca Silvia Campos de Sousa interpôs recurso de apelação (id. 4581620).

Argumenta sobre a presunção relativa e legitimidade dos atos administrativos.

Afirma que “
o Apelado possui maiores possibilidades de comprovar

que os atos administrativos praticados no presente feito foram lícitos, visto que as supostas

autuações foram feitas por meio eletrônico de fiscalização de velocidade.

Alega, ainda, que “não fora juntado nos autos o acervo fotográfico das referidas infrações, da

mesma forma não foram anexados os comprovantes de recebimento de ARs ou o motivo

de sua recusa”.

Relata que “
o apelado não acostou aos autos as respectivas ARs de notificação, tanto da

autuação da infração, quanto da penalidade imposta”, pelo que não poderia se presumir que o

autor teria recebido a referida notificação sem a devida comprovação.

Argumenta que a notificação por edital é medida excepcional e legitimada quando esgotadas as tentativas de notificação postal ou pessoal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença atacada.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 4581626).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar no feito (id. 5207696).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do ato administrativo que aplicou as multas ao veículo da apelante, sem observância do rito previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

A Lei nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Nacional, em seu art. 280 e seguintes, dispõe expressamente acerca da necessidade de formalização de duas notificações.

A primeira é a chamada "notificação da autuação" ou "notificação de cometimento de infração", que tem por finalidade dar conhecimento ao condutor do veículo (o "infrator"), ou, eventualmente, ao proprietário do veículo, a respeito da constatação, em tese, da prática de uma infração de trânsito.

A segunda, é a chamada "notificação de imposição de penalidade", oportunidade em que se abre o prazo para que o interessado possa interpor o recurso administrativo cabível. Vejamos:

“Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

§ 1º (vetado)

§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.”

“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

§ 2º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa.

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

§ 4º Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade.

§ 5º No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor.”

Pela leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a exigência de notificação pessoal é uma decorrência dos postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis em sua inteireza aos processos administrativos em que haja acusados ou litigantes em geral.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que há necessidade de dupla notificação do infrator para legitimar a imposição de penalidade de trânsito. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE MULTA DE TRÂNSITO. PAGAMENTO NÃO CONVALIDA EVENTUAL VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. ARQUIVAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.

1. O cumprimento da penalidade imposta ao administrado (multa por infração de trânsito) não convalida, por si só, a eventual nulidade do procedimento administrativo do qual resultou a sua aplicação.

Assim, o pagamento da multa não obsta o conhecimento do recurso administrativo, sendo dever da Administração ressarcir a quantia paga no caso de seu provimento. Com mais razão, não inibe o acesso à via jurisdicional para ver declarada a nulidade do procedimento.

Precedentes: REsp 971.177/RS, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/04/2008; AgRg no Ag 831.796/SP, Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 03/05/2007).

2.
Pacificado por esta Corte o entendimento segundo o qual há necessidade de dupla notificação do infrator para legitimar a imposição de penalidade de trânsito: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, art. 280, VI), e a segunda quando do julgamento da regularidade do auto de infração e da imposição da penalidade (CTB, art. 281, caput). Incidência da Súmula 312/STJ.

3. Quanto à necessidade de arquivamento dos autos de infração, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do RESP 822.411/RS, Min. Castro Meira, DJ 04.12.2006, consagrou o entendimento segundo o qual "a teor do art. 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação".

4. Recurso especial provido”.

(REsp 757.421/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 04/02/2009)

Não obstante, a Súmula 312 do STJ preleciona que são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração,
verbis
:

Súmula nº 312 do STJ.

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Forçoso reconhecer também, que o direito de defesa, inclusive no âmbito administrativo, vem garantido pelo art. 5º, LV, da CF/1988. Por isso, a Resolução 568/80, do Contran, foi recepcionada pelo atual CTB, conforme admite o art. 314, parágrafo único, do CTB.

Não poderia ser diferente. Isto porque dentre os princípios que se destacam no procedimento administrativo, reluz o da "garantia de defesa ".

Preleciona a acatada doutrina de Hely Lopes Meirelles:

"O princípio da garantia de defesa, entre nós, está assegurado no inc. LV, do art. 5º, da CF, juntamente com a obrigatoriedade do contraditório, como decorrência do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), que tem origem no due process of law do Direito anglo-norte-americano.

Por garantia de defesa deve-se entender não só a observância do rito adequado como a cientificação do processo ao interessado, a oportunidade para contestar a acusação, produzir prova de seu direito, acompanhar os atos da instrução e utilizar-se dos recursos cabíveis.

Daí a justa observação de Gordillo de que: El principio constitucional de la defensa en juicio, en el debido proceso, es por supuesto aplicable en el procedimiento administrativo, y com criterio amplio, no restrictivo. O que coincide com esta advertência de Frederico Marques:" Se o poder administrativo, no exercício de suas atividades, vai criar limitações patrimoniais imediatas ao administrado, inadmissível seria que assim autuasse fora das fronteiras do due process of law.

Se o contrário fosse permitido, ter-se-ia de concluir que será lícito atingir alguém em sua fazenda ou bens, sem o devido processo legal". E remata o mesmo jurista:" Isto posto, evidente se torna que a Administração Pública, ainda que exercendo seus poderes de autotutela, não tem o direito de impor aos administrados gravames e sanções que atinjam, direta ou indiretamente, seu patrimônio sem ouvi-los adequadamente, preservando-lhes o direito de defesa ".

Vale ressaltar ainda, que o art. 281 do CTN prevê expressamente a hipótese de arquivamento do auto de infração quando não expedida a notificação da autuação no prazo de 30 (trinta) dias.

“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de sessenta dias, não for expedida a notificação da autuação.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. ”

No caso em tela, observa-se que a apelada não observou os procedimentos previstos na legislação em vigor, isto é, não comprovou que realizou as notificações, dentro do prazo legal, para apresentação de defesa prévia da infratora/apelante, impossibilitando que a mesma adotasse as medidas administrativas cabíveis, com vistas à exclusão das multas aplicadas.

Desse modo, as multas restam insubsistentes, face a ausência de regularidade procedimental para a sua aplicação, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Ademais, além da irregular notificação dos autos de infração de trânsito, é ilegal a exigência da quitação das multas para a renovação do licenciamento, conforme preleciona a Súmula 127 do STJ,
verbis
:

Súmula 127. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o

infrator não foi notificado.

Sobre o assunto, colaciono o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, que já se manifestou em casos semelhantes:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. MANUTENÇÃO DO CANCELAMENTO DAS MULTAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE QUESTIONAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DAS INFRAÇÕES. DESCABIMENTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CF/88. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELANTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO AO IMPOR A APLICAÇÃO DA PENALIDADE SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA, 3702209, 3702209, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-10-12).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSENCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Rejeitadas as preliminares de nulidade de sentença e cerceamento de defesa.

II- Não foram observados pela autoridade coatora os procedimentos previstos na legislação em vigor, não tendo sido dado ciência à apelada das infrações de trânsito cometidas pelos condutores de veículos de sua frota, impossibilitando que a mesma adotasse as medidas administrativas cabíveis, com vistas à exclusão das multas aplicadas e/ou a imputação das mesmas ao responsável legal.

III- Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJ-PA - APL: 00035009320008140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/07/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/07/2017).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IMPROCEDENTE. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE MULTA SEM REGULAR NOTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 280 A 282 DO CTB. SÚMULA 127 STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que tenha ocorrido a transferência de propriedade dos veículos em apreço, há que se garantir o direito de regresso dos autores da ação em relação as multas pagas indevidamente, razão pela qual não merece prosperar a preliminar de perda do objeto.

2. A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não deve ser acolhida, tendo em vista que este é o órgão responsável pelo recolhimento dos valores referentes as multas, pelo licenciamento anual dos veículos e renovação de CNH.

3. Nos termos da súmula 127 do STJ é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.

4. Segundo inteligência dos arts. 280 a 282 do Código de Trânsito Brasileiro se considera regular a notificação do infrator se esta ocorreu em dois momentos distintos: após a lavratura do auto de infração e após a imposição da respectiva penalidade, para fins de interposição de recurso administrativo.

5. Sendo assim, se não há nos autos comprovação da dupla notificação dos autores, não pode o órgão de trânsito apelante exigir o prévio pagamento de multa para providenciar o licenciamento dos veículos.

6. Apelação conhecida e improvida.

(2016.04450488-64, 167.173, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5a CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-07).

Em razão da reforma do julgado inverto o ônus de sucumbência, com condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/07/2022